Tribunal: STF
Processo: Rcl 93317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Reclamação ajuizada por Maiara Silveira de Oliveira em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021095-77-2024.5.04.0012), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“A Reclamante ajuizou reclamatória trabalhista postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público Estado do Rio Grande do Sul (ERGS), em razão da contratação de mão de obra terceirizada. 
Sobreveio sentença que afastou a responsabilidade subsidiária do ente público, decisão esta mantida pelo acórdão de ID. D7cfee4, cuja transcrição segue abaixo:
[...]
A Corte Regional fundamentou sua decisão no entendimento de que, tendo a instrução processual sido encerrada em 01/07/2025, momento posterior ao julgamento do Tema 1.118 pelo Supremo Tribunal Federal (13/02/2025), deveria ser aplicada a tese ali firmada, que atribui ao trabalhador o ônus de comprovar a culpa do ente público.”
Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento de procedência da Reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho nos autos do processo nº 0021095-77- 2024.5.04.0012, bem como para determinar que outra decisão seja proferida, com observância dos limites temporais da tese firmada no Tema 1.118 do STF”.
É o relatório. Decido.
O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a  procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de Agravo Interno, a parte deverá juntar declaração de hiposuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; ou apresentar  apresentar o comprovante de recolhimento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente